Tribunal: TJDFT
Processo: 0702417-24.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO: ARTIGO 193 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO (TRANSITAR COM O VEÍCULO EM MARCAS DE CANALIZAÇÃO). ABORDAGEM NÃO EFETUADA DIANTE DO TRÁFEGO INTENSO NA VIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA À DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 280, INCISO II, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
I. A causa de pedir retrata que, em 31.3.2021, o requerente foi notificado do Auto de Infração YE01689970, por ter supostamente transitado com o veículo em marcas de canalização na DF001, Km 77, sentido crescente, em 24.03.2021. Ele sustenta a nulidade do Auto de Infração, uma vez que: (a) se limitou a indicar no auto de infração a seguinte localidade: DF001, Km 77, sentido crescente. Ocorre que essa simples indicação não é minimamente suficiente para informar a localidade da suposta infração, especialmente porque a via não é marcada por placas de quilometragem; (b) no mesmo dia do recebimento da notificação, o Autor solicitou ao DER/DF, por meio do canal de Acesso à Informação do Distrito Federal, que informasse o local indicado no auto de infração; (c) a resposta do DER/DF informa que o KM77 da DF001 é o trecho do Pistão Sul (Taguatinga Sul) próximo ao acesso à EPTG. Ou seja, é uma área urbana em que há plena possibilidade de indicação precisa da localidade que se pretende informar; (d) Todavia, a autoridade de trânsito escolheu não informar nem uma região específica nem um ponto de referência. Em outras palavras, por ato volitivo, a autoridade que supostamente presenciou a infração de trânsito “restringiu” o local dessa infração a uma região de 1.000 (mil) metros; (e) a supressão do local da infração viola frontalmente as garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LIV e LV, da CRFB/1988; art. 7o do CPC/2015; art. 2, caput, da Lei n.o 9.784/99), bem como constituem grave ofensa aos princípios da motivação e da publicidade dos atos administrativos(art. 37, caput, CRFB/1988; art. 2o, parágrafo único, VII, VIII e IX, e art. 50, I, e § 1o, da Lei n.o 9.784/99), que, no caso em tela, exigem a exposição pública e clara dos pressupostos de fato e de direito que fundamentaram expedição do auto de infração; (f) eventual descuido do motorista e a passagem por cima de um pedaço das marcas não geram, nem potencialmente, qualquer dano ou risco de dano aos pedestres, ciclistas ou demais motoristas (ofensa à proporcionalidade); (g) presunção de inocência. Recurso interposto contra a sentença de improcedência dos pedidos.
II. Os atos administrativos praticados pela autoridade de trânsito gozam de presunção relativa de veracidade e legalidade, a qual só pode ser afastada se produzidas provas contundentes em sentido contrário, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu.
III. Com efeito, os vídeos e as fotos do local apresentados pelo requerente, claramente demonstram as “marcas de canalização” no local indicado no Auto de Infração (Lei 9.099/95, art. 5o), o qual, por seu turno, consigna informações suficientes à identificação do local, data e hora da infração e a identificação do veículo (Portaria 59/2007 do DENATRAN).
IV. Destaca-se que o ora recorrente teria inclusive solicitado esclarecimentos ao órgão de trânsito acerca da precisa localização da infração, os quais foram devidamente prestados, em 07.4.2021 (no prazo para interposição de defesa prévia, findo em 25.5.2021 - Id 29190177), nos seguintes termos: “1) A Rodovia DF-001 (EPCT) - Estrada Parque Contorno é uma rodovia radial pertencente ao Sistema Rodoviário do Distrito Federal, segue anexo mapa. Seu início ou quilômetro zero se dá no Entroncamento da BR-010/020/030/ DF-003 com a DF-150, próximo ao Parque Rodoviário do DER-DF. Como ela é uma rodovia radial, seu quilômetro final também se dá neste mesmo encontramento depois de percorrer 110,5 quilômetros. 2) De acordo com o Mapa da DF-001, anexo, o quilômetro 77 da DF-001 (EPCT) está no final do trecho 001EDF0390, próximo ao Entroncamento com a DF-085 (EPTG) - Estrada Parque Taguatinga” (id 29190178).
V. Não constatada, pois, a alegada violação ao devido processo legal, ao contraditório e da ampla defesa, bem como aos princípios da motivação e da publicidade dos atos administrativos.
VI. No mais, ausente violação ao princípio da proporcionalidade. No ponto, transcrevo o excerto do recente julgado deste Egrégio TJDFT (5a Turma Cível, acórdão 1293556, DJe 04.11.2020): [...] Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade guardam íntima vinculação com a ideia de um controle dos atos do Poder Público, buscando precisamente coibir excessos de intervenção na esfera dos direitos dos cidadãos? (SARLET, Ingo Wolfgang; MITIDIERO, Daniel; MARINONI, Luiz Guilherme. Curso de Direito Constitucional. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2020. p. 232). 5.1. Razoabilidade e proporcionalidade, no ponto, não significam aplicação de sanção diversa da que prevista em relação à hipótese e nem obrigatoriedade de definição no mínimo legal. Ao contrário: significam análise de qual a sanção deve ser aplicada em caso de haver outras alternativas, assim como em que limites deve a mesmo ser definida para os fins de resposta estatal ao ilícito praticado e de prevenção geral e particular. 5.2. Assim é que, no caso, não há falar em excessos na intervenção estatal, em lesão aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade: penalidade aplicada nos termos da legislação pertinente, observando-se prévia e regular notificação, sanção adequada e proporcional à infração cometida [...].
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa). Exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça ora deferida (Lei 9.099/95, arts. 45 e 55 e CPC, art. 98, §5o).